Tribunal: TJPA
Processo: 0004319-60.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004319-60.2019.8.14.0040

APELANTE: DEUZIANE DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVA JUDICIALIZADA. ART. 155 DO CPP. NÃO VIOLAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIVISÃO DE TAREFAS. CONLUIO. COAUTORIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 21991526, datada de 26/03/2020) que condenou a
apelante DEUZIANE DA SILVA NASCIMENTO
, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 70 (por nove vezes), do Código Penal. Com imposição de
pena definitiva de 11
(
onze
)
anos
,
10
(
dez
)
meses e 15
(
quinze
) dias de reclusão e 132 (cento e trinta e dois) dias
-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa da apelante, alega e requer:

·

Absolvição da apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
e argumentando violação ao art. 155 do CPP.

·

Reconhecimento da causa de diminuição da pena referente à participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

III - Razões de decidir

03. A tese absolutória não merece acolhimento, pois a condenação encontra-se amparada em conjunto probatório judicializado, coerente e corroborado, inexistindo violação ao art. 155 do CPP. A prova oral colhida sob o contraditório, aliada aos elementos documentais e à apreensão dos bens subtraídos, demonstra de forma segura a autoria e materialidade delitivas, afastando a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

04. Igualmente não prospera o pleito de participação de menor importância, uma vez evidenciada a atuação coordenada da apelante, com divisão de tarefas e contribuição relevante para a execução do delito, caracterizando coautoria. Impõe-se, assim, a manutenção integral da sentença condenatória.

IV - Dispositivo e tese

05. Recurso conhecido, e o seu mérito é improvido.

Tese de Julgamento:

06.

Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando a condenação se funda em prova judicializada, coerente e corroborada, sendo inaplicável o art. 155 do CPP; igualmente, afasta-se a participação de menor importância quando evidenciado o conluio, a divisão de tarefas e a contribuição relevante do agente para a prática delitiva, caracterizando coautoria.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 70, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - AgRg no HC: 865449 SC 2023/0395974-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024).

(STJ - HC: 00000000000001086750, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/04/2026, Data de Publicação: DJEN 15/04/2026).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL: 0004319-60.2019.8.14.0040
.

APELANTE: DEUZIANE DA SILVA NASCIMENTO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa em favor de
DEUZIANE DA SILVA NASCIMENTO
(ID: 21991493, em 24.01.2022), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA (ID: 21991493, em 24.01.2022), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 21991487, em 24.01.2022) que, em 31 de maio de 2019, no município de Parauapebas/PA, a acusada subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, diversos pertences do estabelecimento Lojas Americanas, bem como de clientes e funcionários que estavam no local.

Cumpre destacar que
a apelante encontra-se em liberdade
, tendo sua prisão preventiva sido revogada pelo juízo na sentença para recorrer nesta condição (tendo permanecido reclusa provisoriamente apenas no período de 31/05/2019 a 23/10/2019).

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva da apelante
em 11 (onze) anos
,
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 132 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 70 (por nove vezes), do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 21991493, em 24.01.2022), a defesa requereu:

·

No mérito, a absolvição da apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
e argumentando violação ao art. 155 do CPP por suposta fundamentação baseada apenas em fase policial;

·

Subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição da pena referente à participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 21991539, em 26.08.2024), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas ao longo da instrução processual.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 29439925, em 25.08.2025), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, rejeitando os pleitos absolutório e de desclassificação para participação de menor importância, sustentando que as provas testemunhais e materiais produzidas são robustas, foram confirmadas em juízo e comprovam a efetiva coautoria funcional da apelante na empreitada criminosa.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e ao seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a dois pleitos formulados pela Defesa:

(a)
a absolvição por insuficiência probatória, sob alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal e incidência do princípio
in dubio pro reo
; e

(b)
, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, por suposta participação de menor importância.

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
(
IN DUBIO PRO REO
) –
VIOLAÇÃO AO ART. 155DO CPP
.

A pretensão absolutória não merece acolhimento
.

A materialidade do delito de roubo majorado encontra-se

claramente comprovada por meio dos seguintes elementos documentais constantes dos autos:
Boletim de Ocorrência Policial
(ID: 21991483); Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID: 21991481 – Pág. 09), no qual se descreve a apreensão de armas de fogo e expressiva quantidade de bens subtraídos (
09 aparelhos celulares
,
05 tablets
,
03 notebooks
e
documentos das vítimas
); bem como pelos
Autos de Entrega
(ID: 21991482 – Pág. 11, ID: 21991482 – Pág. 15, ID: 21991482 – Pág. 21, ID: 21991483 – Pág. 03 e ID: 21991483 – Pág. 11).

No que tange
à autoria
, esta igualmente se encontra robustamente demonstrada, não se sustentando a alegação de que a condenação estaria lastreada exclusivamente em elementos inquisitoriais.

Com efeito, os elementos informativos colhidos na fase pré-processual, notadamente a
Nota de Culpa
(ID: 21991483 – Pág. 17) e os
Autos de Reconhecimento
(ID: 21991483 – Pág. 07 e ID: 21991483 – Pág. 02), foram devidamente jurisdicionalizados, submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pela prova oral produzida em juízo.

A
prova testemunhal
, registrada em mídia (ID: 21991526 – Pág. 03), revela-se
coesa, harmônica e convergente
, destacando-se:

·

A vítima
David Kennedy Santos
, que afirmou ter percebido a presença da acusada na porta das Lojas Americanas durante a execução do delito, exercendo função de vigilância;

·

As vítimas
Janete Guimel
e
Jessica Juliete
, que confirmaram a atuação de uma mulher do lado externo do estabelecimento, prestando suporte aos agentes que atuavam no interior da loja;

·

A testemunha
Dayane da Silva
, que relatou ter se dirigido à residência da apelante após o crime, onde visualizou os bens subtraídos e constatou que a recorrente participava ativamente da ocultação dos objetos ilícitos;

·

Os policiais militares
Wagner Gomes Lopes
,
Décio Caldas Machado Junior
e
Vanio Alex Veras Mesquita
, que, após rastreamento de aparelho celular pertencente a uma das vítimas, localizaram o imóvel da apelante, onde efetuaram a prisão dos envolvidos e a apreensão dos bens e armamentos.

Dessa forma, a condenação não se funda exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em
prova judicializada, consistente e corroborada
, inexistindo violação ao art. 155 do CPP.

Cumpre destacar que os depoimentos prestados por agentes estatais no exercício de suas funções gozam de presunção relativa de veracidade, constituindo meio idôneo de prova quando firmes e coerentes, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

É assente o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou contradições relevantes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

Ademais, em delitos patrimoniais, usualmente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos, revelando-se suficiente para lastrear o decreto condenatório.
Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

Assim, não há espaço para a incidência do princípio
in dubio pro reo
, porquanto o conjunto probatório aponta, de forma segura, para a responsabilidade penal da apelante.

02.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
.

Igualmente
não merece acolhimento o pleito subsidiário de reconhecimento da participação de menor importância
, previsto no art. 29, § 1º, do Código Penal.

O ordenamento jurídico pátrio adota a teoria monista (ou unitária) para o concurso de pessoas, de modo que todos aqueles que concorrem para a prática delitiva respondem pelo mesmo crime, na medida de sua culpabilidade, sendo a minorante aplicável apenas quando a contribuição do agente se revelar
secundária
, acessória e de reduzida relevância causal
.

No caso concreto, o conjunto probatório evidencia que a recorrente não atuou de forma periférica, mas desempenhou
função essencial à execução do delito
, ao permanecer na parte externa do estabelecimento comercial, exercendo a atividade de vigilância (“olheira”), garantindo a segurança da empreitada criminosa e facilitando a fuga dos comparsas.

Tal atuação demonstra
divisão de tarefas
,
unidade de desígnios

e

comunhão de esforços
, características típicas da coautoria funcional.

Ademais, restou comprovado que, após a subtração, a residência da apelante serviu como
base operacional do grupo criminoso
, local onde foram ocultados os bens subtraídos e armazenadas as armas utilizadas na prática delitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal é inaplicável quando o conjunto probatório evidencia o conluio, a divisão de tarefas e a atuação coordenada dos agentes durante a execução do delito, circunstâncias que caracterizam coautoria e afastam a tese de participação de menor importância.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

“(...)
Com relação à tese de participação de menor importância
, considerou o Tribunal de origem "
inviável a incidência do disposto no artigo 29, § 1º, do Código Penal
,
quando seguramente evidenciado o conluio
,
a divisão de tarefas e a interação dos réus durante a execução do crime
,
um aderindo à conduta do outro
,
ao propósito de obter o fim almejado
", assim, a modificação de tal conclusão demandaria exame aprofundado de provas. (...)” (STJ - AgRg no HC: 865449 SC 2023/0395974-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024). Grifei.

“(...) Ademais, segundo a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça,
não é possível a incidência da causa de diminuição prevista no art.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
,
quando os elementos probatórios colhidos nos autos demonstrarem o conluio
,
a divisão de tarefas e a interação dos réus durante a execução do crime
,
um aderindo à conduta do outro
,
com o propósito de obter o fim almejado
,
pois cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído
,
o que caracteriza coautoria
,
e afasta a participação de menor importância
. Nesse sentido: AgRg no HC n. 1.033.264/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 22.12.2025; AgRg no REsp n. 2.000.988/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 22.9.2025;
AgRg no HC n. 865.449/SC
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 26.6.2024 (...)” (STJ - HC: 00000000000001086750, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/04/2026, Data de Publicação: DJEN 15/04/2026). Grifei.

Assim, a contribuição da apelante
revela-se

determinante para o sucesso da empreitada criminosa
, sendo incompatível com a figura da participação de menor importância.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, verifica-se que a sentença condenatória encontra-se
integralmente alinhada ao conjunto probatório dos autos
, devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante.

Restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas (IDs: 21991483, 21991481, 21991482, 21991526, entre outros), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, bem como inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria (ID: 29439925)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
DEUZIANE DA SILVA NASCIMENTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a respeitável sentença de 1º Grau (ID:
21991493, em 24.01.2022
), em todos os seus jurídicos e legais termos, nos termos da fundamentação acima.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026